Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719445-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CLAUDEMIRO SOARES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença da 3a Vara Criminal de Brasília, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver CLAUDEMIRO SOARES FERREIRA da imputação prevista no art. 20, caput e § 2o, da Lei no 7.716/89, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Na certidão colacionada aos autos sob ID 55080829, o Oficial de Justiça atesta ter deixado de proceder à intimação do réu, “vez que, segundo a Sra. IARA SENA DE OLIVEIRA, 817.804.136-04, porteira/zeladora no local, o intimando faleceu há quatro meses”. A 12a Procuradoria de Justiça anexou cópia da Certidão de Óbito do réu e oficiou pela extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal (ID 55695199). É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, observa-se o falecimento do réu, fato ocorrido no dia 22/10/2023, consoante positiva a Certidão de ID 55695200. Diante do exposto, acolho o pedido do Ministério Público e declaro extinta a punibilidade de CLAUDEMIRO SOARES FERREIRA, CPF no 666.344.661-49, filho de Raul Soares Ferreira e Palmira Maria de Jesus Ferreira, com base no art. 107, inciso I, do Código Penal. Intimem-se. Após, baixem-se os autos à origem para arquivamento, com as devidas cautelas. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator